Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-35.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO DO PROCON. NÃO CESSAÇÃO DA PRÁTICA. ASTREINTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos.
2. Nas razões recursais, sustenta que recebe ligações de telemarketing em nome da ré desde dezembro/2024, configurando prática abusiva que no caso violaram seus direitos da personalidade. Aduz que mesmo com a notificação do Procon/SE e com a propositura da presente demanda a ré não cessou as ligações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de dano moral pelas ligações recebidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação estabelecida entre as partes é consumerista, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, caput, e § 1o, II, do CDC).
5. Os registros telefônicos demonstram a quantidade vultosa de ligações recebidas no terminal telefônico do autor, nos mais variados dias da semana e horários do dia, chegando a receber várias ligações por dia (ID 76751138, pgs. 4/5; ID 76751343). O excesso de ligações recebidas pelo autor, em nome da ré, o levou a efetuar reclamação no Procon/SE. Observa-se que mesmo após a notificação do Procon/SE a ré não cessou os contatos (ID 76751343), tendo o autor em razão disso formulado pedido urgente nestes autos (ID 76751344).
6. Assim, constatado que as circunstâncias experimentadas pelo autor e o nexo de causalidade entre a conduta de responsabilidade da ré e o dano alegado, desvencilhando-se o autor de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).
7. O volume excessivo de chamadas telefônicas, caso destes autos, caracteriza prática abusiva (CDC, art. 39) apta a ofender os atributos da personalidade do consumidor, excedendo o mero aborrecimento e situações de cotidiano, transbordando para macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade. Precedentes: Acórdãos 1922062 e 1880040.
8. Não há um critério matemático rígido para o estabelecimento do montante pecuniário devido à reparação moral. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada, sem que isso implique enriquecimento sem causa.
9. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entende-se que o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. O autor recebe ligações indesejadas em nome da telefônica ré desde dezembro/2024, inclusive após notificação do Procon e propositura da presente demanda, demonstrando, no caso concreto, prática abusiva ensejadora de danos morais. Todavia, não se demonstra aplicável ao caso impor à operadora telefônica condenação perpétua consistente em nunca mais poder fazer contato com o autor, pois é o próprio ordenamento jurídico que permite a ação de telemarketing, desde que com razoabilidade, sem abusividade, remanescente ainda na órbita decisória do autor a possibilidade de bloqueio de números em seu dispositivo e a respectivo inscrição no site “não me perturbe”. Assim que indefere-se o pedido de fixação de obrigação de não fazer formulada pelo autor, restando prejudicado o respectivo pedido de arbitramento de multa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
12. Condenada a parte ré a pagar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a reparação dos danos morais do autor, com atualização monetária e juros legais nos termos da Lei 14.905/2024.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1880040, R. DANIEL FELIPE MACHADO, 3a TURMA RECURSAL, J. 17/06/2024, P. 01/07/2024; TJDFT, acórdão 1922062, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a TURMA RECURSAL, J. 16/09/2024, P. 24/09/2024.